Tribunal: TJPA
Processo: 0010926-83.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0010926-83.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (13ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID)
APELADO: FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS (MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA - OAB/PA Nº 10.491)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90 C/C OS ARTS. 69, CAPUT, 71, CAPUT E 91, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO EVIDENCIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO NECESSÁRIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A responsabilidade penal sobre crimes de sonegação fiscal só acontece ante a prova inequívoca de que o agente efetivamente praticou ou empregou, de forma livre e consciente, qualquer ato fraudulento que tenha por escopo a redução ou supressão do tributo e uma vez obtido o resultado, sem o que não responderá nos termos do art. 1º da Lei de regência.
1.2. Inexistindo comprovação segura que possibilite o convencimento de que o débito fiscal foi produto de sonegação fiscal dolosamente provocada, outro caminho não há senão o da manutenção da absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

2. Segundo pacificado nas cortes superiores, para fins de prequestionamento (recurso extraordinário e especial), é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção aos dispositivos constitucionais e legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 10 de agosto de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0010926-83.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (13ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID)
APELADO: FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS (MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA - OAB/PA Nº 10.491)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
por intermédio do Promotor de Justiça Francisco de Assis Santos Lauzid, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu
Francisco Nilton Bezerra Farias
(denunciado na condição de sócio administrador da TRANSMARE - Transporte Marítimo de Derivados de Petróleo LTDA), com fulcro no art. 386, VII do CPP, da imputação da prática delitiva tipificada no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 c/c os arts. 69,
caput,
71,
caput
e 91, inciso I, todos do Código Penal.

Na sentença, o magistrado Augusto César da Luz Cavalcante absolveu o réu por entender que não há nos autos prova segura de que o débito fiscal foi produto de sonegação fiscal dolosamente provocada.

Inconformado, o
parquet
recorreu da decisão, pretendendo a reforma da sentença e condenação do apelado, aduzindo, em exaustivas e desnecessárias 180 laudas que:

- ao longo de 28 meses - mais precisamente de setembro de 2000 a dezembro de 2002 - o apelado apresentou 28 Diefs falsas à Secretaria da Fazenda, registrando todas débito fiscal ¿zero¿ (sem movimento tributável), informação esta que não condizia com os livros fiscais (especialmente o livro de saída/prestação de serviços), nos quais os registros dos valores a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) eram registrados corretamente.

- como resultado das declarações falsas à SEFA, o apelado teria se
¿apropriado indebitamente de mais de trezentos e trinta mil reais¿.

- existiu um parcelamento da dívida - que foi revogado por falta de pagamento - e, asseverou o Promotor de Justiça, com o fim de parcelar o débito fiscal, foi necessário que o apelado fizesse a confissão da dívida e da infração fiscal, o que, no entender do membro do
parquet,
evidencia o dolo.

-
¿o recorrido perpetrou 84 crimes-meio para a consumação desses 28 crimes-fim contra a ordem tributária, sendo 28 delitos de falsidade ideológica (1 na Dief/Gief de cada mês), ou seja, ao todo, entre 84 crimes-meio e 28 crimes-fim, o réu cometeu 112 delitos, tendo causado à COLETIVIDADE paraense prejuízo de mais de 337 MIL REAIS¿.

A partir da página 41, o Promotor de Justiça inicia digressões a respeito da dosimetria da pena, pugnando pelo
quantum
a ser fixado para cada uma das quatro circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (culpabilidade, consequências do crime, personalidade do agente - esta, tratada da página 55 à página 112 - e circunstâncias do crime) que firma como desfavoráveis ao apelado, o que, sustenta, deve culminar em uma pena-base de 4 anos e 6 meses.

Ato contínuo, o apelante esclarece ao juízo que não há atenuantes ou agravantes a considerar e, à página 129, passa à terceira fase da dosimetria, afirmando serem duas majorantes aplicáveis e o quanto deve ser acrescentado à pena-base, sendo a metade em razão do art. 12, inciso I, da lei nº 8.137/1990 e 2/3 em razão da continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do Código Penal).

Finalmente, à fl. 170, inicia sua conclusão, pleiteando a manifestação expressa deste Tribunal acerca de suas razões (prequestionamento), para o fim de recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, a defesa do recorrido rechaça as teses do apelo, sustentando a manutenção da sentença apelada em todos os seus termos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebe-los no meu gabinete, determinei sua remessa ao Ministério Público de 2º grau, para que, como
custos legis
, se manifestasse a respeito do apelo.

Opinando naquela condição, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.
Des. MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0010926-83.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (13ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID)
APELADO: FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS (MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA - OAB/PA Nº 10.491)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Promotor de Justiça no exercício de suas funções. Conheço.

Da análise detida dos autos, entendo que o Órgão acusador - apesar de demonstrar um vocabulário rebuscado e erudito, em tão longa quanto cansativa peça -,
não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações
, deixando de evidenciar,
indubitavelmente
, a intenção do apelado em sonegar o fisco.

Primeiramente, tenho a ressaltar que é tênue a linha que separa a simples infração fiscal do crime tributário propriamente dito, uma vez que, como é sabido, e, inclusive, afirmado pelo apelante (fl. 05:
¿[d]ever tributo, por si só, não é crime¿
),
o não pagamento de imposto, por si só, não configura ilícito a ser apurado na esfera penal
.

É, portanto, neste ponto, causa de perplexidade o fato de que, logo após fazer tal afirmativa, o Promotor de Justiça sustenta que o crime tributário estará configurado quando, para deixar de pagar o tributo,
o agente pratica fraude, sem contudo demonstrar evidências de que teria procedido com
animus fraudandi
.

Ocorre que, do que consta nos autos, a despeito dos esforços do membro do
parquet
em demonstrar o contrário, não há comprovação de que o apelado teve a intenção de fraudar o fisco. A esse respeito, veja-se que, quando o representante do Ministério Público imputa ao apelado a conduta delitiva que tipifica como fraude (artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90), diz que o acusado, propositadamente, lançou informação equivocada nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais (Diefs) com o fito de deixar de pagar o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Segundo o digno Promotor, a prova da intenção, do dolo do apelado, se faz diante da ciência inequívoca deste de que teria impostos a pagar, uma vez que os lançamentos encontravam-se corretos nos livros fiscais,
bem como o acusado comprometeu-se a pagar o débito de forma parcelada, o que, depois de um tempo, deixou de cumprir
.

A esse respeito, há de se esclarecer que o parcelamento do débito tributário, nas palavras de Ricardo Alexandre
1
, consiste
¿numa medida de política fiscal, com a qual o Estado procura recuperar créditos e criar condições práticas para que os contribuintes que se colocaram numa situação de inadimplência tenham a possibilidade de voltar para a regularidade, usufruindo os benefícios daí decorrentes¿.

Dessa forma, tratando-se o parcelamento do débito fiscal uma espécie de ajuste, acordo firmado entre o devedor e o Estado,
pelo qual o contribuinte reconhece a legitimidade da cobrança feita pelo Leviatã e assume, vale dizer, manifesta expressamente a vontade de pagar
, não há como se admitir que tal negociação jurídica teria sido usada para, em seguida, o devedor praticar uma fraude com o objetivo não cumprir o pagamento e isso possa vir a voltar-se contra este se, por alguma razão, não puder honrar com as parcelas ajustadas.

Aliás, no caso em análise, parece-me nítido que o devedor promoveu tentativas para quitar suas dívidas com o fisco -
fazendo, inclusive, o pagamento de algumas parcelas
-, no entanto, por algum motivo, talvez impossibilidade financeira, não conseguia sanar o débito fiscal.

Não ignoro o posicionamento Superior Tribunal de Justiça - apontado renitentemente pelo apelante - acerca do elemento subjetivo dos crimes contra a ordem tributária praticados por particulares, adotando o entendimento de que, para a configuração desses delitos, basta a ocorrência do dolo genérico.

Porém, por outro lado, existe forte corrente doutrinária, encabeçada por Guilherme de Souza Nucci, a qual venho adotando já há algum tempo em meus julgados, pois, a meu sentir, não se pode assentar de modo diferente, ou seja, como verdade granítica e com tal generalização o dolo genérico (embora prevalente na maioria dos casos) a ponto de se ultrapassar ao campo da responsabilização objetiva, pois há casos em que, como o em exame, mostra-se de maior plausibilidade e razoabilidade afirmar que o crime, para se configurar demanda a existência de dolo específico consubstanciado na

efetiva vontade de fraudar o fisco, o que importa dizer que o autor agiu com o propósito de deixar ¿
permanentemente
de recolher o tributo ou
manter
a sua carga tributária aquém da legalmente exigida¿
2
.

Ora, se o contribuinte confessa ser devedor, compromete-se a pagar o débito parceladamente e, de fato, chega a pagar algumas parcelas, não me parece juridicamente correta a compreensão de que assim procedeu com a intensão de que, ato contínuo, simplesmente não cumpriu o pagamento com a intensão, ou melhor, com o dolo de fraudar.

Assim, tratando-se de ilicíto tributário, a ser apurado no âmbito penal, casos há, como o em exame, em que não basta a demonstração do elo fático do acusado com a empresa devedora, o que, de fato, foi ressaltado pelo
parquet.
É fundamental, também, ficar cabalmente demonstrada a vontade deliberada do indivíduo em fraudar o fisco.

Nesse sentido, entendo que não se afigura razoável afirmar que
¿[d]ever tributo, por si só, não é crime¿
e, no entanto, adotar a teoria do dolo genérico para tipificar a conduta como crime, o que, ao fim e ao cabo, quer dizer, exatamente,
que o não pagamento de tributo consciente já é crime tributário
.

Ora, nesse caso, estaríamos colocando na mesma prateleira o empresário desonesto, que, deliberadamente, mascara números e livros e declara falsamente transações e aquele que toca seu negócio com zelo, mas que, em razão das oscilações do mercado, acaba o mês sem o dinheiro suficiente e é compelido a optar por pagar os tributos devidos ou os salários de seus funcionários.

No exemplo, não há como negar a consciência do segundo agente em deixar de pagar os tributos devidos, porém, não há como se afirmar que sua intenção era voltada para a fraude ao fisco, para o enriquecimento ilícito causado pela retenção dos valores que deveriam, por lei, ter sido destinados ao erário.

Como se vê, a questão é mais sutil e complexa do que demonstra o apelo e, no caso em questão, é inegável a existência do débito tributário e é isto que provam os documentos acostados aos autos pelo
parquet
: a existência do débito tributário.

No entanto,
não vislumbro um juízo de certeza
acerca das intenções do apelado de fraudar, deliberadamente, o fisco e, por este motivo, não se afigura razoável atribuir a prática de crime tributário praticado por
28 meses
a um empresário atuante há mais de
30 anos
no mercado, mesmo porque, como este afirma, tais incumbências de preenchimento de guias ficavam a cargo de um contador contratado para este fim - prática natural no meio empresarial -, de forma que não há como se afirmar que as inadequações nas Diefs foram feitas por ordem do apelado ou, ao menos, com o seu conhecimento.

Assim, se existe a figura da
infração tributária
, a seara criminal deve ser acionada em situação de prática gravosa, cuja intenção deliberada do agente em fraudar o fisco é evidente, hipótese que não se afigura nestes autos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença de 1º grau.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
Alexandre, Ricardo. Direito Tributário. 12ª ed. rev. Atual e ampl. - Salvador. Ed. Juspodivum 2018. p. 493/494

2
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Procesuais Penais Comentadas. Vol. 1. 8ª ed. revista, atualizada e ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014.